Tribunal: STF
Processo: HC 179937
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva deve se apoiar em dados concretos extraídos dos autos, indicando prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (  fumus comissi delicti  ), assim como a necessidade da cautela (  periculum libertatis  ), segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo sido amparada em prévia investigação criminal ao longo de oito meses, que contou, inclusive, com interceptações telefônicas, objetivando desmantelar organização criminosa composta de 24 indivíduos destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública  " (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 6. Ordem de habeas corpus denegada.”
    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta pelo Juízo a quo, por suposta ausência de adequada fundamentação e/ou excesso de prazo na formação da culpa. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. Registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).
    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 
    "O flagrante, bem como sua materialização pelo auto de prisão em flagrante, está formalmente em ordem, motivo pelo qual resta homologado. Imputa-se aos 24 autuados a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tenho para mim que é necessária. A prova da materialidade vem pelos laudos de constatação provisória, acostados aos autos às fls. 219/227. Os indícios de autoria se comprovam também pelos depoimentos de fls. 03/05, bem como pelas interceptação telefônicas realizadas. Segundo consta, na manhã de ontem, policiais civis em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, expedidos por este juízo (proc 1526-52.2018), após minucioso trabalho investigativo, inclusive com interceptações telefônicas foi possível identificar e prender os autuados, os quais faziam parte de uma associação para a prática do tráfico de entorpecentes na cidade de Rincão. Durante o trabalho investigativo, que durou cerca de 08 meses, ocorreram as prisões em flagrante pela prática do tráfico de entorpecentes de alguns dos indiciados (RDOs 58/19 e 91/19 – Rincão). Durante as buscas foram apreendidos maconha, cocaína, dinheiro, um simulacro de arma de fogo, celulares e demais objetos que constam nos autos de cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Em seus interrogatórios na Delegacia de Polícia, os autuados negaram a traficância, aduziram que trabalham e são viciados em maconha. Também autorizaram a verificação dos respectivos telefones celulares. São esses os fatos até aqui trazidos.” (eDOC.09)
    Menor pormenorizando a ação criminosa e o papel desenvolvido pelo paciente, especificou o MP local em parecer: 
    “Durante as diligências investigativas encetadas pelo Setor de Investigações da Polícia Civil pode-se constatar que na cidade de Rincão os denunciados montaram um esquema com estratégias e troca de informações para venda de entorpecentes. Eram responsáveis por "biqueiras” ou “lojinhas" (pontos de venda de drogas) em, praticamente, todos os bairros da cidade, sendo elas “protegidas” por olheiros que monitoram a atividade e o patrulhamento da Polícia Militar, informando precisamente a localização dos policiais aos membros da organização criminosa. Constatou-se a utilização de peculiar método pela organização, consistente no “repasse”, “empréstimo” de drogas entre as “biqueiras”, de forma a não ocorrer escassez de droga na cidade, mantendo-se constante o fluxo de vendas e diminuindo a quantidade de drogas em cada biqueira, minorando assim o risco de flagrantes. A dificuldade da flagrância dos indivíduos também se dá devido à quantidade de “biqueiras”, ao “empréstimo” de drogas entre elas, à diversidade de meios de transporte e de pessoas utilizadas nas entregas das drogas vendidas pela cidade (a pé, de bicicleta, de carro, de moto, a cavalo, carrinhos de bebê, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, etc.). As “biqueiras” funcionam também como espécie de crediário informal ao “empenhar” celulares, frigobar, relógio, etc.de propriedade dos usuários que pretendem comprar drogas, mas não possuem dinheiro para tanto. Os vendedores, então, se comunicam e é feita uma espécie de “análise de crédito”, especialmente, para saber se já há algum objeto em garantia em outra “biqueira” relativo ao mesmo usuário, para que a organização não suporte prejuízos. 
    (…)
    FABIO VIRGILIO DIDONE, vulgo “Fabinho”, auxilia diretamente “SANSÃO” no tráfico e, indiretamente, a outros traficantes locais. Conforme fotos do relatório de investigação e de imagens de câmera instaladas na cidade, ele também empresta e pega emprestado drogas para comercializálas. No corrente ano dois indivíduos foram presos em sua residência por tráfico de drogas. Ele é irmão de EVERTON RICARDO DIDONE, vulgo “Bilica”, membro da organização criminosa com quem trafica, conforme interceptações e quebra de sigilo telefônico. (edoc.04, fl 10 e 11)”
    O TJSP, igualmente, entendeu pela manutenção da custódia cautelar, de forma fundamentada:
    “Denega-se, efetivamente, a ordem impetrada, eis que inexistente, até aqui, o constrangimento ilegal denunciado. No que concerne à afirmada insuficiência da prova a incriminar o paciente, cumpre ressaltar, desde logo, que o habeas corpus, como remédio constitucional voltado à reparação do constrangimento ilegal evidente, claro e induvidoso, não se presta ao exame minucioso dos elementos de convicção, a detalhada consideração dos dados que, eventualmente, sirvam ao apontamento da verdade ou inverdade da acusação. Mas não custa registrar, todavia, que há, ressalvada a peculiaridade do instante processual, indícios bastantes da autoria e assim como se prova materialmente o desvio. 
    Afinal, segundo consta das informações prestadas pela autoridade coatora a fls. 39/40, o paciente foi preso em flagrante em 16/05/2019, sob a acusação da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, oportunidade em que foram cumpridos 24 (vinte e quatro) mandados de busca e apreensão expedidos em decorrência de complexa operação realizada pela polícia civil, que durou cerca de oito meses, com interceptações telefônicas, inclusive. Ainda conforme consignado no boletim de ocorrência (fls. 112/120 dos autos da origem), durante as buscas foram apreendidas porções de maconha (com peso líquido de 7,88g - fls. 223 dos autos da origem), de cocaína (com peso líquido de 8,42g - fls. 220 dos autos da origem) e de crack (com peso liquido de 140,85g - fls. 226 dos autos da origem), além de dinheiro, um simulacro de arma de fogo e diverso aparelhos celulares. Vale dizer, as circunstâncias da diligência, aliadas à variedade e quantidade das drogas evidenciam, com as reservas do instante processual, a prática da mercancia proscrita, e dela derivam as consequências penais que lhe são próprias. Em outras letras, presente prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, tem-se a base para a custódia cautelar, concebida ainda a natureza das imputações, como as penas a elas correspondentes, de modo que se entenda passível da medida questionada. Não é demais ressoar que o tráfico de entorpecentes é falta, em princípio, de considerável gravidade, geradora do desassossego comunitário e que impulsiona grande parte dos crimes, sejam consequentes ou mesmo precipitados por aqueles atraídos pelo uso desmedido de seu produto. Compromete, pois, já por sua essência, a ordem pública, de sorte que, também nesse aspecto, e concebidos os limites de cognição, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal. Até porque é inegável que representa claro risco à ordem pública, como tal entendida 'a situação e o estado de legalidade normal...a paz, a tranquilidade do meio social' (cf. Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 3, pag. 419), os indivíduos que se veem envolvidos no nefasto tráfico de drogas, no qual veem apontados, por prova até aqui relevante, como inequívocos praticantes. Bem por isso, aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o proceder, e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente.”
    Como se nota, a decisão vergastada pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que comercializava vultosa quantidade de drogas, sendo responsável por praticamente a totalidade dos pontos de venda de entorpecente na localidade. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Assim, a motivação exarada na decisão revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista a participação do paciente em organização criminosa estruturada, constituída por vários integrantes.
    1.2. No mais, no que tange ao suposto retardamento no trâmite da ação penal, tampouco visualizo ilegalidade aferível de plano.
    Trata-se de feito complexo, com 25 (vinte e cinco) réus, cuja distribuição é datada de 16.05.2019 e no momento, segundo consta do andamento processual disponível no sítio eletrônico do TJSP, está em fase de apresentação finais alegações finais pelas partes. 
    Nesse passo, a marcha processual estabelecida pelo Juízo a quo, até o momento, não destoa da normalidade. 
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente